Tribunal: TJES
Processo: 5006260-25.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006260-25.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCILIA FLOWER SEGATTO PESTANA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÕES RECORRENTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Lucilia Flower Segatto Pestana, condenando a concessionária (I) à substituição dos componentes elétricos da residência da autora por materiais mais duráveis, conforme padrão técnico próprio; e (II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de reiteradas falhas no fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado na zona rural de Aracruz/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelas interrupções reiteradas no fornecimento em imóvel rural; e (II) estabelecer se a situação enfrentada pela consumidora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade da concessionária de serviço público essencial é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

As falhas reiteradas na distribuição de energia, mesmo em zona rural, não se caracterizam como fortuito externo, mas sim como eventos previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida, classificando-se como fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da concessionária.

Cabe à concessionária adotar medidas preventivas adequadas, como a manutenção periódica da rede, poda de árvores próximas e substituição de componentes obsoletos, não podendo se eximir com base em condições climáticas típicas da região.

A falha prolongada e reiterada na prestação do serviço essencial compromete a dignidade da consumidora, afetando aspectos básicos da vida cotidiana, como acesso à água, alimentação, segurança e trabalho, o que caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 revela-se proporcional, considerando a gravidade dos fatos e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, inclusive em áreas rurais, sendo irrelevante a ocorrência de chuvas ou quedas de galhos quando não demonstrada a adoção de medidas preventivas adequadas.

A interrupção reiterada e prolongada do fornecimento de energia elétrica, por comprometer serviços básicos e causar desequilíbrio à vida do consumidor, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da falha, a conduta da concessionária e o caráter pedagógico da medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006260-25.2022.8.08.0006.

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: LUCILIA FLOWER SEGATTO PESTANA.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

interpôs apelação em razão da respeitável sentença de id 13535874 proferida pela meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Juízo de Aracruz ajuizada contra ela por Lucilia Flower Segatto Pestana, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, para CONDENAR: a) a requerida a realizar a troca dos componentes elétrico do local afetado pela queda de energia elétrica, qual seja a residência da autora, por de maiores durabilidade, dentro do melhor padrão especificado nas orientações contidas em manual próprio da EDP, ora requerida; b) a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024”.

Conforme consta no relatório da respeitável sentença,

A autora alega que possui um imóvel na zona rural e enfrenta há anos falhas no fornecimento de energia elétrica, com quedas frequentes e demora no restabelecimento. Apesar de constantes reclamações à concessionária EDP, ora requerida, não recebe justificativas ou soluções eficazes, já tendo ficado mais de uma semana sem energia.

Alega que a precariedade da infraestrutura da concessionária gera risco de acidentes e impactos na sua qualidade de vida, causando perdas de alimentos, dificuldades com banhos quentes no inverno e insegurança na região. A falta de energia também compromete o abastecimento de água, já que a bomba depende de eletricidade, e prejudica seu trabalho como artesã.

Diante das falhas persistentes, busca reparação por danos morais e melhorias na rede elétrica.

Relata a autora que já ajuizou três ações contra a EDP. Na primeira, houve acordo e indenização de R$ 4.000,00 pela falha ocorrida em 27/11/2021. Na segunda, referente a fato ocorrido em 25/02/2022, o pedido foi julgado parcialmente procedente, mas sem indenização por danos morais, em razão deste ação ainda estar em curso..

Nas razões recursais (fls. 685-90) alegou a apelante, em síntese, que 1) “a referida instalação está localizada na área rural do Município, que assim como todo o Estado do Espírito Santo vem sofrendo com período de chuva, bem como possui e plantações de eucalipto. Importante lembrar que as características da região têm contribuído de forma direta para elevar o número de interrupções de energia em relação a unidade consumidora reclamante, 58,3% (14) são causas não gerenciáveis, dados do ano 2021”; 2) “a interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica motivada por tempestade, constitui, portanto, fortuito externo, eis que não faz parte dos riscos do empreendimento. Portanto, não há que se falar em responsabilidade da Concessionária Ré”; 3) “Inexistente, no presente caso, o dano moral alegado pelo Apelado, porquanto para sua configuração não bastam meras alegações: deve ser comprovada (CPC, art. 373, I), ao menos, a existência de fato que pudesse, ainda que potencialmente, colocar a suposta vítima em situação de risco de constrangimento ou vexame; ou ainda, que a fizesse se deparar com situação de afronta moral ou psicológica”; e 4) “a r. sentença caminha em direção extremamente oposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o MM. Juízo
a quo
condenou a Apelante a montante bastante elevado”.

Requereu que “seja conhecido e provido o presente recurso de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda, por inocorrência de perturbação na rede elétrica, consoante amplamente demonstrado na peça de resistência ofertada pela apelante. Na remota hipótese de assim não se entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a verba reparatória de R$ 7.000,00 (sete mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurarem transgredidos, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa da parte da Apelada, o que, diga-se, é vedado em nosso ordenamento jurídico”.

A
controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária pelas falhas no fornecimento de energia e à existência de dano moral indenizável.

A responsabilidade da
a
pelante, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, é objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e dos art
s.
14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A
recorrente
busca eximir-se da responsabilidade atribuindo as interrupções a eventos de força maior, como chuvas, ventos e queda de árvores. Contudo, tal argumento não prospera. Eventos climáticos e a queda de galhos em áreas rurais não constituem fortuito externo capaz de romper o nexo de causalidade, mas sim fortuito interno, inerente à atividade de distribuição de energia elétrica.

Cabe à concessionária o dever de zelar pela adequada manutenção de sua rede, o que inclui a poda regular de árvores próximas à fiação e a utilização de equipamentos robustos o suficiente para suportar as intempéries previsíveis na região.
A
própria
a
utora aleg
ou
que a situação perdura há anos, independentemente das condições climáticas, e que a rede é muito antiga e inclusive possui diversas emendas. As próprias tabelas de interrupção juntadas pela
a
pelante, ao evidenciarem a recorrência de falhas pela mesma causa (
g
alho de
á
rvore), mais se assemelham a uma confissão da omissão no dever de manutenção preventiva do que a uma prova de caso fortuito.

O serviço de energia elétrica é essencial e deve ser fornecido de forma contínua e eficiente. A interrupção reiterada e por longos períodos, como a narrada na inicial, que menciona até mesmo a demora de mais de uma semana para religar a energia, ultrapassa o limite do tolerável e configura manifesta falha na prestação do serviço.

Quanto ao
dano moral, este restou inequivocamente configurado. A situação vivenciada pela
a
pelada e sua família supera, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A privação de um serviço essencial acarreta uma cascata de transtornos que afetam a dignidade, a saúde e a segurança. Conforme relatado, a família ficou sem água (bomba elétrica), perdeu alimentos, teve o trabalho da
a
utora (artesã) prejudicado pela falta de internet e enfrentou a insegurança de uma propriedade rural no escuro, com uma criança pequena.

Tais fatos, considerados em conjunto e pela sua reiteração crônica, geram angústia, aflição e desequilíbrio ao bem-estar, caracterizando o dano moral passível de compensação pecuniária. O caráter da indenização, nestes casos, é não apenas compensatório, mas também pedagógico, visando desestimular a reiteração da conduta desidiosa por parte da concessionária.

D
essa forma, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra excessivo.

Portanto, a manutenção da condenação imposta na sentença é medida que se impõe.

P
osto
isso
,

nego

provimento
ao recurso
.

Deixo de majorar, vez que os honorários sucumbenciais já foram fixados em grau máximo na respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.